Tribunal: TJDFT
Processo: 0716426-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716426-47.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MACHADO GOBBO ADVOGADOS, WING HARRISON CARVALHO LIMA APELADO: WING HARRISON CARVALHO LIMA, GUSTAVO HENRIQUE LONTRA NETO, MACHADO GOBBO ADVOGADOS, NOGUEIRA BATISTA EMPREENDIMENTOS LTDA., PETCON CONSTRUCOES E GERENCIAMENTO EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O Estando o processo em pauta de julgamento (ID 47119818), os apelantes peticionaram (ID 47601035; ID 48005285), regularmente representados por advogado com poderes especiais (ID 45522090; ID 45522526 e ID 45522527), requerendo a desistência dos recursos. A desistência pode ser manifestada em qualquer tempo, produz efeitos imediatos e independe de concordância da parte contrária (arts. 200 e 998 do CPC). Assim, homologo a desistência dos recursos nos termos do art. 87, VIII do RITJDFT. Retire-se da pauta de julgamento. Certifique-se o trânsito em julgado. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora